Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-77.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se recurso (ID 29968464) interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: i) declarar a inexistência do débito; ii) condenar a ré a pagar o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à título de danos morais.
2. Nas razões recursais, invoca a recorrente o exercício regular de direito. Aponta que não houve prática de ato ilícito, tampouco a ocorrência de dano. Argumenta que o recorrido foi titular da unidade consumidora de energia em questão durante o período de 01/12/2005 a 06/05/2021. Afirma que a ligação da unidade consumidora só ocorre com a devida apresentação pelo solicitante de toda a documentação pessoal original. Assevera que o cadastro acostado aos autos coincide com os dados da recorrida. Relata sobre a existência de débitos em aberto e, por esta razão, o nome do consumidor foi inserido no cadastro de proteção ao crédito. Aduz que o valor da indenização é excessivo e não atende ao princípio da razoabilidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Incide, na espécie, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em cuja hipótese a responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
5. Nessa perspectiva, cumpre ao consumidor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte requerida com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade.
6. No caso em apreço, caberia ao réu/recorrente demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que a solicitação do contrato foi realizada pelo autor ou com o seu consentimento.
7. Todavia, do conjunto probatório dos autos, verifica-se que a demandada anexou apenas telas sistêmicas e não comprovou, de forma inequívoca, a existência de relação jurídico contratual, não se desincumbindo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II, do CPC), em reforço, assim, à verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante (contratação fraudulenta).
8. É obrigação do fornecedor cercar-se de todos os cuidados possíveis para a ultimação da avença, pautando sua conduta na cautela e segurança dos negócios realizados, sob pena de se configurar a falha na prestação do serviço (Art.14 do CDC).
9. A inscrição indevida do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado "in re ipsa", motivo pelo qual prescinde de comprovação.
10. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano, além do porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à ré suma sanção bastante a fim de que não retornem a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
11. Nesse contexto, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável, proporcional e suficiente. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do "quantum" na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.